Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. PROPALAÇÃO DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por suposta prática de calúnia na forma do art. 138, § 1o, do CP.
2. O recorrente alegou que o recorrido teria divulgado, em matérias jornalísticas, acusações sabidamente falsas, já retratadas judicialmente, vinculando o recorrente a supostos esquemas ilícitos na gestão da Ferbasa.
3. Requereu o recebimento da queixa-crime, com reconhecimento da justa causa e aplicação das causas de aumento previstas no art. 141, III e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para o recebimento da queixa-crime por propalação de calúnia, nos termos do art. 138, § 1o, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida, acolhendo manifestação do Ministério Público, concluiu pela ausência de justa causa, por não haver imputação de fato criminoso determinado ao recorrente.
5. A matéria jornalística mencionada não atribui ao recorrente conduta típica penal, limitando-se a relatar operações empresariais e críticas à governança corporativa.
6. A referência à compra de fazenda por valor abaixo do mercado não configura, por si só, fato criminoso.
7. A menção a “contas secretas na Suíça” não vincula o recorrente diretamente, tampouco o responsabiliza por qualquer infração penal.
8. A ausência de imputação penal concreta inviabiliza a configuração do crime de calúnia e, por consequência, de sua forma de propalação.
9. A jurisprudência do TJDFT reforça que, sem atribuição de fato criminoso específico, não há justa causa para ação penal por crime contra a honra.
10. O conteúdo impugnado possui caráter informativo e crítico, enquadrando-se no exercício legítimo da liberdade de imprensa, sem ultrapassar os limites do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.